Tribunal: STF
Processo: ARE 1419190
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660.  MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



     “PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO EM LOCALIDADE ABARCADA POR JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO VIRTUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/95, DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA, CONFORME ART. 1º DA LEI N. 10.259/01). 1. A sentença foi proferida nos seguintes termos: “Com o advento da Lei nº 10.259/01, as causas submetidas à competência da Justiça Federal, desde que não superassem o valor de sessenta salários mínimos, passaram a ser apreciadas pelos Juizados Especiais Federais, cuja competência é absoluta, nos termos do art. 3º, caput e § 3º: “Art. 3º. Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. (...) §3º. No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competência é absoluta”. O citado diploma legal estabeleceu, entretanto, no art. 25, que não será admitido o envio aos Juizados Especiais das demandas propostas até a data de sua instalação, sob pena de danos à operacionalidade do Juizado Especial Federal criado após a propositura da ação. (Cf. STJ, CC N. 102.996-MG, decisão do Ministro Relator OG Fernandes, publicada em 27/05/09). No caso dos autos, considerando que a parte autora tem domicílio no município de Carmópolis de Minas/MG sob jurisdição de Juizado Especial Federal adjunto instalado naquela cidade em Divinópolis/MG em data anterior ao ajuizamento da presente ação, fica reconhecida a incompetência absoluta deste juízo para atuar no presente feito. Observo, ainda, que não é possível a simples declinação da competência, já que se trata de processo virtual, sistemática que impede o encaminhamento do processo para as subseções judiciárias do interior. É forçoso, portanto, a extinção do feito, sem resolução do mérito. No particular, confira-se: “Reconhecida a incompetência do JEF, é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1º da Lei n. 10.259/2001 e do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95” (Enunciado 24 - 2º Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF). Diante desse contexto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC e determino o arquivamento do feito”. 2. A autora recorreu, alegando que o §2º, do art. 109, da CF/88 e o art. 99, do CPC, admitem que a União seja acionada na capital do Estado constituidor de Seção Judiciária. 3. Voto pelo não provimento do recurso porque nos juizados só se admite, por previsão legal, recursos inominados contra sentença definitiva (art. 5º, da Lei n. 10.259/01). E para os casos de sentença terminativa, o recurso só deve ser admitido quando a sentença inviabilizar o direito material, o que não ocorre no caso porque a parte pode ajuizar novamente a ação. 4. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei 10.259/01, no foro onde estiver instalada vara do Juizado Especial Federal, a sua competência é absoluta. Dessa forma, o processo no âmbito do Juizado Especial Federal não admite alteração da competência territorial, que se trata de competência absoluta, por eleição de foro, independentemente da matéria a ser levada a juízo. 5. Recurso não provido. Condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios (20% do valor da causa), com execução suspensa por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.“   



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI,  LIV e LV, 109, §2º, e 110 da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar. 



    O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)  



    Ademais, com efeito, divergir das razões do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 3º da Lei 10.259/2001), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, que só admite o exame de ofensa direta à Constituição Federal, bem como o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática e apreciar legislação infraconstitucional. Anoto os seguintes precedentes: 



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO. REENQUADRAMENTO NO RJU. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. LEI 10.259/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.165.982-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/12/2019)



     “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. ANUIDADES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 3º, § 3º, DA LEI 10.259/2001. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. ARTIGO 98, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DOS JUIZADOS POR LEI ORDINÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. CONSTATAÇÃO DEPENDENTE DO EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. CABIMENTO MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.000.400 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2017)



     No mesmo sentido, cofiram-se, RE 834.834-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/5/2016; RE 855.072-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19/3/2015; RE 797.433-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; ARE 973.536, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/6/2016; RE 835.450, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 18/3/2016. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;